Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-59.2019.8.26.0159
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Alegada interrupção de acesso aos canais livres – Sentença de parcial procedência – Insurgência do requerente – DANOS MORAIS – Não configuração – Ato ilícito da ré não verificado – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Redistribuição – Autor que teve acolhido seu pedido de obrigação de fazer

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Alegada interrupção de acesso aos canais livres – Sentença de parcial procedência – Insurgência do requerente – DANOS MORAIS – Não configuração – Ato ilícito da ré não verificado – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Redistribuição – Autor que teve acolhido seu pedido de obrigação de fazer (convertido em perdas e danos) – Sucumbência recíproca que se impõe – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
1
Registro: 2020.0000994594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000496-59.2019.8.26.0159, da Comarca de Cunha, em que é apelante
JOÃO BENEDITO MURILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SKY
SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
2
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
Comarca: Cunha
Apelante: João Benedito Murilo
Apelada: Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
Voto no 25.933
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZATÓRIA
Prestação de
serviços Televisão por assinatura Alegada
interrupção de acesso aos canais livres

Sentença
de
parcial
procedência

Insurgência do requerente
DANOS MORAIS
Não configuração
Ato ilícito da ré não
verificado

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS

Redistribuição
Autor que teve acolhido seu
pedido de obrigação de fazer (convertido em
perdas e danos) Sucumbência recíproca que
se impõe Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOÃO
BENEDITO MURILO, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória que move contra SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA
LTDA., objetivando a reforma da sentença (fls. 314/321) proferida pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Valdir Marins Alves, que julgou parcialmente procedente
a ação para condenar a requerida a ressarcir ao autor a quantia de R$
499,90, corrigida pela tabela prática do TJSP desde o desembolso (fls. 35)
e acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação. Em razão da
sucumbência mínima da ré foi o autor condenado ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
3
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida (fls.
95).
Apela o autor (fls. 329/345) sustentando a
necessidade de reforma da decisão impugnada no que tange ao não
acolhimento do pleito indenizatório, já que a conduta da requerida teria lhe
causado abalo psíquico.
Insurge-se também quanto à distribuição dos
ônus sucumbenciais, já que foi vencido apenas quanto ao pedido de danos
morais, não tendo havido sucumbência mínima da ré como argumentado
pelo Juízo a quo (seu pedido de obrigação de fazer alternativo conversão
em perdas e danos foi acolhido, condenando-se a ré a restituir o valor
gasto com aquisição e instalação do equipamento necessário para
execução do serviço contratado)
Apresentadas contrarrazões (fls. 396/400), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
A matéria devolvida para exame desta Corte
restringe-se à configuração de danos morais indenizáveis sofridos pelos
autores causados pelo recorrente e à distribuição dos ônus sucumbenciais.
E o apelo comporta provimento em parte.
Respeitado entendimento diverso, entendo
que não haveria que se determinar à ré a disponibilização gratuita dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
4
canais abertos ao requerente, já que devido à mudança da tecnologia
analógica para a digital a requerida podia descontinuar a transmissão da
programação de sinal aberto transmitido em tecnologia analógica (cf. lei
12.485/2011 e também Decreto Federal no 8.753/2016), sendo que devido
ao fato de os canais poderem cobrar pela transmissão de programação
com tecnologia digital não haveria como impor que continuasse a fornecer
gratuitamente ao consumidor (assinante do serviço de acesso continuado)
o acesso aos canais abertos.
Em casos análogos assim já se decidiu neste
Tribunal:
[...] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SKY LIVRE" - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL - Aquisição de equipamento e adesão da autora no
pacote de serviços denominado ”Sky Livre”, com transmissão analógica
gratuita de canais abertos, que posteriormente foi suspensa em razão
da migração do sistema analógico para o digital - Imposição do Governo
Federal - Força maior - Situação que foi amplamente divulgada pela
mídia, constituindo-se fato notório - Falha na prestação dos serviços não
configurada - Inexistência de obrigatoriedade de fornecimento do canal
digital de forma gratuita pela ré - Danos morais não caracterizados -
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido.
(Apelação
no
1000002-58.2020.8.26.0484, 31a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Carlos Nunes, DJ: 29/09/2020).
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos.
Relação Consumo. Sky Livre. Interrupção da transmissão de canais via
“sinal digital”. Pretensão de restabelecimento do serviço. Impossibilidade. Mudança do sistema analógico para digital.
Disponibilização do sinal digital, que agora depende de autorização
expressa de cada emissora de canal aberto, conforme art. 32 da Lei no
12.485/11. Ausência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço.
Danos morais. Inexistência. Mero aborrecimento. Inversão do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
5
e do ônus sucumbencial. Recurso a que se dá provimento. (Apelação no
1002001-47.2019.8.26.0495, 16a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Mauro Conti Machado, DJ: 22/09/2020).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços denominado SKY LIVRE
- Canais abertos fornecidos sem qualquer custo - Suspensão -
Pretensão ao restabelecimento dos serviços - Lei no 12.485/2011 que
alterou a distribuição dos canais abertos, do sinal analógico para o sinal
digital. Extinção do sinal analógico - Decreto Federal 8.753/2016 - Não
obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita -
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1001802-15.2019.8.26.0369, 38a Câmara de Direito Privado do TJSP,
Rel. Des. Mario de Oliveira, DJ: 02/09/2020; grifou-se).
Assim,
por
não
vislumbrar
o
aventado
descumprimento da oferta por parte da requerida entendo que sequer era
caso de acolher-se o pedido cominatório formulado. Tendo em vista,
todavia, o efeito devolutivo recursal em seu aspecto horizontal e a vedação
à reformatio in pejus, de rigor a manutenção do pedido julgado procedente,
não sendo caso, porém, de condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais por não verificar ato ilícito desta.
Mantenho, portanto, o indeferimento do pleito
indenizatório, ainda que por fundamento diverso.
Quanto
à
distribuição
dos
ônus
sucumbenciais, contudo, razão assiste ao recorrente.
Isso porque ainda que o autor tenha
sucumbido em parte da sua pretensão (indenização por dano moral)
obteve êxito no pedido cominatório formulado, motivo pelo qual não há que
se falar em sucumbência mínima da demandada, impondo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000496-59.2019.8.26.0159
6
sucumbência recíproca, devendo as despesas serem proporcionalmente
distribuídas entre os litigantes, nos termos do que preceitua o artigo 86 do
CPC. Assim, deverão autor e ré arcarem, cada um, com metade das
custas e despesas processuais, ressalvada a gratuidade processual
concedida ao requerente (fls. 95).
Com relação aos honorários advocatícios,
diante da vedação à compensação (artigo 85, § 14, CPC), fixo-os, ao
patrono do requerente, por equidade, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), já que irrisório o proveito econômico obtido com o acolhimento do
pedido de obrigação de fazer (convertido em perdas e danos), e ao patrono
da requerida em 10% do proveito econômico obtido com a não condenação
ao pagamento do total pleiteado a título de danos morais (R$ 49.900,00, fls.
27, anotando-se que a demanda foi proposta já sob a égide do novo
diploma processual), tudo nos termos dos parâmetros e limites extraídos da
inteligência dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, ressalvada a gratuidade
processual concedida ao demandante (fls. 95).
Anote-se, por fim, que a parcial procedência
do recurso obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, não havendo
fundamento lógico para se majorar os honorários sucumbenciais.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais proporcionalmente
ao êxito de cada parte na demanda, nos termos acima explanados.
HUGO CREPALDI
Relator